Tribunal: CARF
Processo: 13005.001290/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.001290/2010-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
1003-000.231 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
UNIMED VALE DO CAÍ SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS
DE SAÚDE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a prestar as informações requeridas, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra Acórdão de no 14-61.613
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito creditório pleiteado pela Recorrente.
Para melhor descrever a situação fática dos autos, transcrevo o relatório constante
do acórdão de piso:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.001290/2010-91
Fl. 801
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1003-000.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

Trata o presente processo de Declaração de Compensação eletrônica (DCOMP),
apresentadas mediante utilização do programa PER/DCOMP, por meio da qual a
interessada declara a compensação de débitos de IRRF dos cooperados com direito
creditório que teria origem em retenções do imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos a pessoas jurídicas, ocorridas em fevereiro e março do ano-
calendário de 2006.
2. Houve o reconhecimento parcial do direito creditório declarado, conforme Despacho
Decisório DRF/SCS no 50/2011, de 2 de março de 2011, que se transcreve:
“A contribuinte identificada em epígrafe, por meio de Declaração de Compensação
(DCOMP) no 36906.20603.120406.1.3.05-7996 (fls. 1 a 9-v), transmitida no dia
12/04/2006, declara ser credora de R$ 18.383,19, referente ao imposto de renda retido
sobre seus rendimentos relativos aos atos cooperativos. As retenções teriam ocorrido em
fevereiro (R$ 1.221,09) e março de 2006 (R$ 17.162,10).
2. Em análise prévia, foi intimada a juntar os comprovantes de IRRF e cópia do
Contrato Social, conforme Termo de fl. 43, resultando, após pedidos de prorrogação de
prazo (fls. 45 e 56) e respectivos deferimentos (fls. 47 e 58), nos documentos de fls. 64
a 224.
3. Juntou ainda cópias de Ata de Assembléia Geral Ordinária (fls. 225 a 229).
4. Os comprovantes de fls. 240 a 362, apresentados na ARF Montenegro em 31/01/2011
são os mesmos juntados às fls. 66 a 200, entregues em duplicidade. Na mesma data
juntou os documentos de fls. 363 a 418.
5. Novamente intimada (fl. 54), após pedido de prorrogação de prazo (fl. 59) deferido
(fl. 62), juntou os documentos de fls. 425 a 478, dos quais os de fls. 427 a 45 são os
mesmos juntados às fls. 201 a 229, também entregues em duplicidade.
6. Os demais documentos foram juntados nesta Seção.
7. É o relatório.
FUNDAMENTOS
8. A possibilidade de compensação de imposto retido na fonte, por cooperativas de
trabalho, é prevista no art. 64, da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, que dando
nova redação ao art. 45, da Lei n.o 8.541, de 23 de dezembro de 1992, assim dispôs:
“Art. 64. O art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, passa a ter a seguinte redação:
“Art. 45. Estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%,
as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhados, relativas a serviços pessoais que lhes
forem prestadas por associados destas ou colocados à disposição.
§ 1o. O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhados com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados.
§ 2o. O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhado comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda.”
9. Disciplinando a matéria, a Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008, dispõe:
Fl. 802
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1003-000.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

“Art. 41. O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação de profissionais ou assemelhada poderá ser por ela utilizado,
durante o ano-calendário da retenção, na compensação de IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
§ 1°. O crédito mencionado no caput que, ao longo do ano-calendário da retenção, não
tiver sido utilizado na compensação do IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados
aos cooperados ou associados poderá ser objeto de pedido de restituição após o
encerramento do referido ano- calendário, bem como ser utilizado na compensação de
débitos relativos aos tributos administrados pela RFB.”
10. Como visto, a legislação acima transcrita autoriza a compensação ao longo do ano-
calendário da retenção, de crédito de IRRF incidente sobre importâncias pagas ou
creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho, relativos a serviços pessoais
que lhes forem prestados por cooperados destas ou colocados a sua disposição (código
de receita 3280), com o imposto a ser retido por ocasião do repasse de pagamentos a
seus cooperados (código de receita 0588). Não sendo aproveitado durante o ano, poderá
sr compensado com quaisquer débitos relativos aos atributos administrados pela RFB.
11. Analisando o caso concreto, verifica-se que, conforme consta no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurídica (CNPJ) e em seu Estatuto Social, a contribuinte está constituída
como cooperativa (fls. 40 e 201).
12. No relatório das fls. 10 a 39-v, extraído da base de dados do sistema Dossiê
Integrado da RFB, estão relacionadas as fontes pagadoras e respectivas retenções de
imposto de renda sofridas pela contribuinte durante o ano-calendário de 2006, com base
nas informações prestadas em Dirf (montantes mensal e anual por tipo de receita).
13. Confrontando o relatório acima mencionado com os dados informados na ficha
“Demonstrativo da Constituição do Crédito – IRRF Cooperativas” da DCOMP (fls. 02 a
8-v), elaborou-se a relação das fontes pagadoras, com divergências que constaram no
Termo de Intimação Fiscal da fl. 43, dirigido à interessada.
14. Em vista da necessidade de nova intimação, decorrente da não apresentação dos
documentos devidamente autenticados ou acompanhados dos originais – até então havia
apresentado apenas cópias simples que foram devolvidas para autenticação (fls. 49 e 50)
-, elaborou-se nova relação das fontes pagadoras com divergências (fls. 51 a 52-v), à
qual acrescentaram-se novos valores que haviam sido omitidos na primeira intimação,
conforme Termo de fl. 53. Expediu-se então a intimação de fl. 54.
15. Em atenção às intimações, a contribuinte apresentou as manifestações de fls. 45, 50,
56, 59 e 64, esta última acompanhada de cópia de faturas e respectivos comprovantes de
recebimento (fls. 66 a 229), as quais estão ordenadas pelo número do CNPJ.
16. Posteriormente, reapresentou, autenticados, os documentos que haviam sido
entregues em cópias simples (fls. 231 a 418), parte deles agora em duplicidade (fls. 240
a 362), pois se tratam dos mesmos comprovantes juntados às fls. 66 a 200, com exceção
das cópias da DCOMP (fls. 363 a 381), cópias dos Comprovantes de Rendimentos
Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, cópias de Dirf, cópia de Darf e
cópia de fatura (fls. 382 a 418), as quais estão norteadas pelo numero de CNPJ, que não
constavam entre os documentos citados no item 15 acima.
17. Para fins de determinação do direito creditório da contribuinte, ao analisar a
documentação e as informações existentes nos sistemas da RFB, foram adotados os
seguintes critérios para acatar as retenções informadas na DCOMP.
17.1 Que exista informação em Dirf, com código de receita 3280, referente ao mês de
março/2006 ou fevereiro/2006, como indicado na DCOMP; ou
Fl. 803
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1003-000.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

17.2. Que exista “Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte”, fornecido pelas fontes pagadoras ou Darf,
ambos com código de receita 3280, relativos a março/2006 ou fevereiro de 2006,
conforme indicado na DCOMP.
18. Por conseguinte, considerou-se não compensáveis os créditos informados na
DCOMP para os quais não houve confirmação mediante Dirf e nos casos em que
existentes os códigos de receita seja diferente de 3280, ou se refira a outro mês que não
março ou fevereiro de 2006, conforme indicado na DCOMP.
19. O resultado destas análises está resumido na planilha de folhas 480 a 481-v,
transcrevendo-se na tabela abaixo apenas aquelas em que houve glosa. A tabela está
ordenada pelo CNPJ, dentro do motivo da glosa, de modo que alguns créditos são
citados mais de uma vez se frações do mesmo forem glosadas por motivos diferentes
(itens destacados: 134, 37, 4, 117 e 48).
[Demonstrativo com a indicação dos seguintes dados: (i) número do item; (ii) número
do CNPJ; (iii) valor do crédito presente na DCOMP; (iv) valores (confirmados e
glosados); e (v) Motivo da Glosa.]
20. As glosas por falta ou insuficiência de confirmação do crédito totalizaram R$
7.812,28.
21. Faz-se necessário tecer considerações relativas à utilização de IRRF recolhido sob
código de receita 1708 (IRRF - Remuneração de Serviços prestados por Pessoa Jurídica)
e 8045 (IRRF - Outros Rendimentos) na compensação direta dos débitos de IRRF.
22. Nesse aspecto cabe ressaltar que a compensação direta de IRRF, durante o ano-
calendário da retenção ou mesmo após, é uma forma específica de compensação, restrita
à situação delimitada na legislação. E, como já visto, a norma tributária restringe esta
compensação ao imposto retido sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações profissionais ou assemelhadas,
relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou
colocados às sua disposição (código de receita 3280), não abarcando o IRRF recolhido
sob outros códigos de receita, relativos a atos não cooperados.
23. Conforme disposto nos arts. 650, 652, § 2o e 671 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99), o imposto retido sob os
códigos de receita 1708 e 8045 são considerados antecipação do devido no ajuste anual
ou trimestral, e, portanto, devem ser deduzidos no apurado no encerramento do período
de apuração.
24. Nessa situação, e desde que as receitas respectivas tenham sido oferecidas à
tributação, o que é compensável é o eventual saldo negativo de IRPJ apurado na
declaração de rendimento, resultante do confronto entre os pagamentos e retenções
efetuados durante o ano-calendário e o imposto devido apurado no encerramento do
período de apuração.
25. Ou seja, não há previsão, nas normas tributárias, de compensação isolada, ao longo
do ano-calendário de retenção, do IRRF sob os códigos de receita 1708 e 8045.
26. Assim sendo, não há como acatar as compensações de créditos de IRRF sob os
códigos antes referidos, efetuadas na declaração de compensação apresentada pela
contribuinte, pois, reitera-se, tais valores somente serão compensáveis caso se
convertam em saldo negativo de IRPJ, após transitarem pela declaração de rendimentos.
Apuração do Direito Creditório
Fl. 804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1003-000.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

27. O quadro abaixo sintetiza a análise efetuada, consolidando os valores dos créditos
utilizados na declaração de compensação, os créditos glosados (conforme tabela do item
19, acima) e, como resultado do confronto destes, o valor do crédito apurado.

28. Portanto, o crédito da contribuinte corresponde ao IRRF de Cooperativas, relativo
aos meses de fevereiro e março/2006, totaliza R$ 10.570,91.
Considerações Finais
29. O IR retido em pagamentos efetuados à cooperativa de trabalho (código de receita
3280) que, ao longo do ano-calendário, não puder ser utilizado na compensação do
IRRF incidente sobre os pagamentos efetuados aos cooperados (código de receita 0588
e 3280) poderá ser utilizado na compensação de débitos da cooperativa de trabalho
relativos a quaisquer tributos ou contribuições administrados pela RFB, mediante o
encaminhamento à RFB de Declaração de Compensação gerada a partir do Programa
PER/DCOMP.
(...)
32. A análise do direito creditório da contribuinte deu-se em procedimento de auditoria
interna, confrontando as informações prestadas à SRF/RFB com os dados existentes nas
bases eletrônicas correspondentes (sistemas RFB Sinal10 e Sief/Dirf) e os documentos
apresentados pela interessada. Contudo, fica reservado á Fazenda Nacional, no interesse
da fiscalização, a verificação posterior da exatidão da escrituração contábil e fiscal da
pessoa jurídica.
DECISÃO
33. Ante o exposto, (...) DECIDO:
33.1. RECONHECER PARCIALMENTE O direito creditório pleiteado pelo
Contribuinte frente à Fazenda Pública da União no montante histórico de R$ 10.570,91
(...); e 33.2. HOMOLOGAR PARCIALMENTE a compensação pretendida por meio da
declaração no. 36906.20603.120406.1.3.05-7996.
(...)”
3. Cientificada do Despacho Decisório em 15/03/2011, conforme documento de fl. 491,
a contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 08 de abril de 2011,
fls. 493/498, com as alegações que se seguem:
3.1. Diz ser uma sociedade cooperativa, constituída como tal, nos termos da Lei n.o
5.674, de 16 de dezembro de 1971.
3.2. Por força do artigo 45, da Lei n.o 8.541, de 1992, com a redação dada pela Lei n.o
8.981, de 1995, sofre a retenção de imposto na fonte, sobre os pagamentos que lhe
fazem seus contratantes pessoas jurídicas. Em suas palavras:
“7. Ou, seja, havendo a retenção na fonte do imposto sobre a renda, a contribuinte tem o
direito líquido e certo de compensar o valor que lhe foi retido com aquele que retém de
Fl. 805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1003-000.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

seus cooperados, que são pessoas físicas, quando realiza os repasses decorrentes da
produção que os mesmos realizam no mês.
8. A Lei é clara neste sentido, conforme acima citado, bem com a Instrução Normativa
SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época das compensações, também o
é:
(...)
9. A requerente demonstrou ter sofrido retenções na fonte, a título de Imposto de Renda,
as quais ocorreram com fundamento no artigo 652, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
10. Em virtude disto, comprovou a origem do crédito, listando os tomadores de
serviços, bem como demonstrou o montante que lhe foi retido, para fins de aproveitá-los
na compensação realizada, via PER/DCOMP.”
3.3. Alega que a Secretaria da Receita Federal não pode indeferir parte de seu direito,
sob o fundamento de que os valores informados como retidos não foram totalmente
recolhidos pelas fontes pagadoras, ou que as não apresentaram as DIRF’s respectivas.
Em suas palavras:
“12. Não pode a Receita Federal, para fins de indeferir o pedido de compensação
realizado, dizer que os valores informados como retidos não foram totalmente
recolhidos pelas fontes pagadoras, ou que as mesmas não apresentaram as DIRFs
relativas, com as informações necessárias ao deferimento do pedido da contribuinte.
13. Se as fontes pagadoras não informaram isto na DIRF (Declaração de Imposto Retido
na Fonte) à Receita Federal, ou se deixaram de recolher os valores informados, ou ainda
se recolheram com código de arrecadação errado, isto é circunstância que em nada
desnatura ou retira o direito à compensação pretendida pela Unimed.
14. Este foi o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
quando do julgamento do processo no 11020.001.363/2003-00, por parte da 2a Seção, 2a
Turma, 2a Câmara, envolvendo outra Unimed, neste processo foi convertido o
julgamento em diligência, conforme Resolução no 2002- 00052 (cuja cópia dispõe,
porque não disponibilizada), para dizer, em síntese, que cabe à Delegacia de
Fiscalização averiguar se de fato houve a efetiva retenção alegada, a despeito da
apresentação do documento emitido pela fonte pagadora.
15. O que precisa provar, a requerente da compensação, é que de fato foi retido o
imposto, nos termos e na forma da lei, para, também com base na mesma lei, postular a
compensação, pena de consagrar-se enriquecimento sem causa do Fisco.”
3.4. Argumenta que tem direito de realizar as compensações na forma pretendida, ou
seja: compensação do tributo retido com outro retido, fonte com fonte.
3.5. Ressalva estar assegurado seu direito, ainda que determinada a realização do
procedimento no exercício seguinte, ou mesmo assegurada a restituição, conforme
determina a legislação, com o objetivo de não se tributar a cooperativa, a teor do artigo
182, do RIR/99. Em suas palavras:
“16. Ao contrário do que aduz a decisão recorrida, tem direito a contribuinte de realizar
as compensações na forma e nos exatos termos da legislação acima citada, que se pode
resumir: compensação de tributo retido com outro retido (fonte com fonte).
17. Assim procedeu a contribuinte, razão pela qual devem ser homologadas as
compensações realizadas.
18. Ressalva, por fim, que deve ser assegurado seu direito às compensações, ainda que
fique determinada a realização do procedimento no exercício seguinte, ou mesmo
Fl. 806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1003-000.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

assegurada a restituição, conforme determina a legislação, com escopo de não se tributar
a cooperativa, na forma com que diz o art. 182, Regulamento do Imposto de Renda
(Decreto 3.000/99):
(...)”
3.6. No que se refere às provas, afirma que junta relatório das faturas, discriminando os
valores retidos do imposto, com a intenção de demonstrar o desacerto da decisão
hostilizada. E continua:
“20. Uma diligência, por parte do Fisco, na sede da requerente, poderia resolver o
processo, em favor do pedido da contribuinte, o que desde já requer.
21. Esta diligência com prova pericial, que aqui é expressamente requerida, a fim de que
sejam comprovadas as retenções sofridas pela contribuinte.”
3.7. Conclui sua petição:
“22. Diante de todo o exposto, requer a contribuinte seja reformado o despacho
decisório proferido nos presentes autos, para fins de que seja reconhecido o crédito
apurado e homologado o pedido de compensação (Declaração de Compensação) pela
mesma realizado, em sua integralidade.
23. Não sendo deferido de plano o pedido acima requerido, desde já postula seja
realizada uma diligência, na contribuinte, a fim de que sejam apuradas as retenções
sofridas pela contribuinte, de tal sorte o julgamento possa ser realizado a partir da ampla
defesa assegurada à requerente.”
Por sua vez, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, cuja
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Nos pedidos de repetição de indébito e de compensação é da contribuinte o ônus de
demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. IRRF INCIDENTE
EM SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS.
A pessoa jurídica que efetua pagamentos a sociedade cooperativa pela prestação de
serviços pessoais por parte dos respectivos cooperados deve efetuar a retenção do
imposto de renda na fonte. Os valores do imposto retido são compensáveis, por parte da
cooperativa, na ocasião da retenção do imposto de renda incidente na fonte sobre os
pagamentos a serem efetuados às pessoas físicas dos cooperados.
Referida compensação condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do
direito, o que inclui a comprovação do Imposto de Renda Retido na Fonte, mediante
apresentação dos correspondentes Informes de Rendimentos Pagos, conforme previsto
na legislação de regência.
Não é admitida como prova de retenção de imposto de renda na fonte a juntada de
faturas e/ou notas fiscais. Para o interessado constituir prova a seu favor, não basta
carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá ratificá-los por outros
meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente de seu próprio ato de
vontade.
Fl. 807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1003-000.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

Indeferido o direito creditório não se homologa a compensação dele decorrente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário visando à reforma da
decisão recorrida, em que reproduziu os argumentos já elencados por ocasião da manifestação de
inconformidade, alegando, em síntese:
(...)
II. 1 – MÉRITO
Registrados os fatos, no tópico acima, cumpre destacas pela manifestações a Recorrente
em primeiro grau e os argumentos da RFB.
Como referido pelo relator da Turma de Julgamento "A pessoa jurídica que efetua
pagamentos a sociedade cooperativa pela prestação de serviços pessoais por parte dos
respectivos cooperados deve efetuar a retenção do imposto de renda na fonte. Os
valores do imposto são compensáveis por parte da cooperativa, na ocasião da
retenção do imposto de renda incidente na fonte sobre os pagamentos a serem
efetuados ás pessoas físicas dos cooperados."
O questionamento das partes Recorrente e RFB, de que trata o presente procedimento
fiscal, não apresenta qualquer contradição, concordam que a retenção deve ser feita aos
trabalhos do cooperado, no caso representado pela Cooperativa, e quando do pagamento
do imposto retido, pela Cooperativa a RFB, pode compensar os valores que teve retido
quando do recebimento das faturas emitidas.
A divergência é quanto aos valores compensados.
A RFB não admite como prova de retenção do imposto de renda na fonte, faturas e/ou
notas fiscais, a se ver pela decisão e referências feitas no tópico, contudo a recorrente
apresentou informes dos tomadores dos serviços e os valores declarados em DIRF,
pelos tomadores que foram compensados pela RFB, mas não tendo recebido de alguns
tomadores dos serviços, a informação ou que estas não tenham prestado a devida
informação na DIRF, não aceita a RFB, os demais documentos anexados, no processo
pela Recorrente.
O art. 45 da Lei 8.541/1992, que traía da retenção, as importâncias pagas pela pessoa
jurídica a cooperativa de trabalho, e o respectivo § 1o.
autoriza a compensação com o imposto retido por ocasião do pagamento dos
rendimentos aos associados.
A RFB entende que o crédito para a compensação necessita da informação em DIRF ,
com o código 3280, ou que a entidade apresente o comprovante anual de rendimentos
pagos ou creditados e de retenção de imposto de renda na fonte, fornecida pelas fontes
pagadoras ou Darf, ambos com o código de receita 3280.
Aconteceu em muitas das oportunidades que os tomadores dos serviços, que retiveram o
imposto, recolheram, no código 1708, outros não apresentou o comprovante supra
referido, e também alguns deles não informaram a retenção em DIRF.
Para tanto a RFB resumiu em planilhas os créditos alinhados por situação vista pela
RFB.
/
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1003-000.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

A Recorrente teve de si descontados pela fontes tomadoras dos serviços, mas que em
algumas situações não apresentaram o DIRF, não entregaram o comprovante de
retenção, e muitos deles recolheram em códigos diversos daquele 3280.
Ora, quando aconteceram estes casos a recorrente , apresentou faturas onde demonstra o
valor dos serviços, no valor bruto, a indicação da retenção e mais documentos de caixa e
bancos, onde demonstram que a Unimed recebeu o valor descontado do IRRF, ou seja
apenas o liquido.
Desta forma, não há como sustentar , como foi feito no Julgamento de Primeiro Grau,
que a recorrente tenha anexado apenas notas fiscais ou faturas, como deixa entender na
ementa/resumo da r. decisão. Não é admitida como prova de retenção de imposto de
renda na fonte a juntada de faturas e/ou notas fiscais.
Diversos foram os documentos anexados, comprovando que a recorrente recebeu apenas
o valor liquido, onde lhe foram descontados as retenções do IRRF.
Não se pode imputar ao contribuinte, no caso a Recorrente poder de fiscalização, não
tem poder de policia de obrigar ao tomador do serviços lhe envie o comprovante anual
de Retenções, ou mesmo que preencha a DIRF adequadamente, e nem mesmo pode
determinar o preenchimento de formulários, etc. com o código no caso 3280.
A retenção sobre os valores devidos a recorrente, referem-se ao código 3280, quanto ao
imposto que compensou.
Se referido contribuinte recolhe com os códigos equivocados 8045 e 1708, não pode a
recorrente ser penalizada por isto.
A recorrente somente compensou as retenções dos pagamentos da retenção sobre os
serviços dos cooperados, com aquelas referidas na fatura dos serviços dos cooperadoOs.
Neste aspecto também não houve pela Recorrente compensação que não fosse devidas,
nos termos aqui esclarecidos.
Convém ratificar a manifestação anterior da Recorrente,. Itens 13 e 14. Se as fontes
pagadores não informaram isto na DIRF (declaração do imposto retido na fonte) á
Receita Federal, ou se deixaram de recolher os valores informados, ou ainda se
recolheram com o código de arrecadação errado, isto é circunstância que em nada
desnatura ou retira o direito a compensação presente pela Unimed.
Este foi o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
quando do julgamento do processo n. 11020.001.363/2003-00, por parte da 2a Seção,
2a Turma, 2a Câmara, envolvendo outra Unimed, neste processo foi convertido o
julgamento em diligenciam, conforme resolução n° 2002-0052, para dizer , em
síntese, que cabe á Delegacia de Fiscalização averiguar se de fato houve a efetiva
retenção alegada, a despeito FDA apresentação do documento emitido pela fonte
pagadora.
O que precisa provar, a requerente da compensação, é que de fato foi retido o
imposto, nos termos e na forma da lei para, também com base na mesma lei, postular
compensação, pena de consagrar-se enriquecimento sem causa do Fisco.
Cabe a RFB a iniciativa do procedimento fiscal, mas este por si não é sempre o mais
justo. No presente caso limita a prova para retenção a informação em DIRF e a
apresentação do comprovante anual de rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de renda na Fonte. Não considerou as faturas acompanhadas da PROVA DO
PAGAMENTO DO VALOR LIQUIDO, documentos de caixa e bancos. O
entendimento pela limitação das provas não se coaduna, com o complexo sistema de
retenções. Não cabe a Recorrente e nenhum contribuinte impor procedimentos fiscais e
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1003-000.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

acessórios, resultando aí inúmeros casos , isto somente para a Recorrente, em retenções
cuja compensação seria impossível, por não ter a parte que retém cumprido com as
formalidades adequadas ou até o pagamento do DARF.
Desta forma também resta impugnadas as planilhas com apontamentos da falta de
comprovantes, etc, porquanto apenas fundamentada nas mesmas razões da decisão de
primeiro grau, objeto do presente recurso.
Ainda em relação a menção ao art. 943 realizado pela Recorrida, em relação ao § 2o que
trata da possibilidade de compensação, as provas do pagamento do valor liquido por
caixa ou banco são confirmatoria da retenção, e atendem a legislação, ainda que não
tenham sido feitas em formulários próprios, pelo tomador dos serviços e responsável
pelas retenções .
A recorrente não só mantém tais documentos em seu poder, como junto ao
procedimento cópias dos mesmos.
Com o máximo respeito a manifestação da turma Julgadora, é eevidente que os
documentos em posse da Recorrente fazem sim prova em seu favor, os pagamentos dos
valore líquidos feitos através de bancos ou seu caixa, merecem toda credibilidade.
Neste sentido a jurisprudência do CARF, referida no julgamento não cabe ao caso,
porquanto a recorrente não apresentou somente notas fiscais e faturas, apresentou, e
cumpre ser ratificado, a prova do pagamento liquido dos tomadores os serviços, onde
restou comprovado, que houve a retenção, daí que não se sustentam as alegação da E.
Turma Julgadora, que não bastam a apresentação de notas fiscais e faturas.
Não é caso presente, onde a recorrente apresenta os comprovantes do pagamento líquido
pertinente as faturas e notas, que não vieram (estas ultimas) desacompanhadas. As
faturas vieram com os comprovantes do pagamento liquido.
De outro lado, quanto ao não aproveitamento das retenções pela inadequada retenção,
ou melhor retenção de valores em faturas sobre tipo de serviços como plano de saúde
por pré pagamento e outros, há um equivoco.
Ainda que fossem prestados serviços na condição referida pela R. Turma Julgadora, foi
feita sobre serviços das Cooperativas em atos próprios do cooperado, e o recolhimento
equivocado pelo tomador de serviços pelo código 1708, e não 3280, mostra apenas o
engano involuntário daquele que reteve o imposto, mas a fatura indica que for ato
médico, e pertinente ao código 3280.
Não há outra base se não os serviços de um médico mesmo que representados pela
Cooperativa.
A retenção foi feita firme no art. 45 da lei 8541/1992. Independente do plano ser pré
determinado ou pós (custo operacional) a retenção foi efetiva e pode ser compensada. E
ainda que não tenham sido discriminadas como serviços tiveram a Base no ato medico,
objeto da Base de retenção. É o caso da fatura lançada no item 88 do relatório da Turma
Julgadora, a retenção foi feita sobre o ato principal em que é o ato do cooperado, no
caso presente do medico.
As receitas forma reconhecidas , independente do plano.
Ainda, cabe referir que o item 77 e ss. trata de retenção de PIS/PASEP/CASLL/IRPJ,
que efetivamente não vem ao caso.
Ill- A CONCLUSÃO
Ratifica no todo a manifestação de inconformidade de fls. 571/576, renovando aquelas
razões.
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1003-000.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da respeitável
Decisão da 6a Turma da DRJ/PRO RIBEIRÃO PRETO-SP, espera e requer a recorrente
seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o
débito fiscal reclamado.
É o relatório.
VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Do Direito Creditório de IRRF sobre Importâncias Pagas a Cooperativas de Trabalho e da
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre a apresentação de
PER/DCOMP, por meio da qual a Recorrente informou a compensação de débitos de IRRF dos
cooperados com direito creditório oriundo de retenções do imposto de renda incidente sobre
rendimentos pagos a pessoas jurídicas, ocorridas em fevereiro e março do ano-calendário de
2006. O pleito não foi homologado pela DRJ. A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
Em relação à dedução de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), a legislação
prevê que a pessoa jurídica pode deduzir do valor apurado no encerramento do período, o valor
retido na fonte sobre as receitas que integraram a base de cálculo correspondente. Para tanto,
estão obrigadas a prestar aos órgãos da RFB, no prazo legal, informações sobre os rendimentos
que pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior, por si ou como representantes de
terceiros, com indicação da natureza das respectivas importâncias, do nome, endereço e número
de inscrição no CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o imposto de renda retido da
fonte, mediante a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF).
Também as pessoas jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do imposto
na fonte devem fornecer à pessoa jurídica beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento
comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do pagamento, das
deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, que no caso é o Informe de
Rendimentos. Assim, o valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora para fins de apuração
do saldo negativo de IRPJ no encerramento do período (art. 86 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro
de 1995, art. 11 do Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982 e art. 10 do Decreto-Lei no
2.065, de 26 de outubro de 1983).
No caso específico de cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou
assemelhadas, a Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, com redação dada pela Lei no 8.981,
20 de janeiro de 1995, assim determina:
Art. 45. Estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativas de trabalho,
associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a serviços pessoais que lhes
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1003-000.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

forem prestados por associados destas ou colocados à disposição. (Redação dada pela
Lei no 8.981, de 1995)
§ 1o O imposto retido será compensado pelas cooperativas de trabalho, associações ou
assemelhadas com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos aos
associados. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
§ 2o O imposto retido na forma deste artigo poderá ser objeto de pedido de restituição,
desde que a cooperativa, associação ou assemelhada comprove, relativamente a cada
ano-calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições definidas
em ato normativo do Ministro da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 8.981, de 1995)
Essa questão está regulamentada no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 460,
de 17 de outubro de 2004, no art. 33 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, no art. 41 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, no art. 48 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012, a art. 82 da Instrução Normativa
RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017 e no § 14 do art. 74 da Lei n o 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Por seu turno a Solução de Consulta Cosit/RFB no 59, de 30 de dezembro de
2013, prevê:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF PLANOS
DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras d e planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a preços pré-
estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da utilização dos serviços pelo
contratante), não estão sujeitos à retenção do Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico, relativas a
serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência
do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art.
652 do Regulamento do Imposto de Renda.
Dispositivos Legais: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN
CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26. [...]
Conclusão 15.
Ante o exposto, proponho que se responda à consulente que:
a) as receitas por ela obtidas, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de pré-
pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, não
estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Regulamento do Imposto de Renda; e
b) as importâncias a ela pagas ou creditadas por pessoas jurídicas, relativas a serviços
pessoais prestados a tais pessoas jurídica s, ou colocados à disposição delas, pelos
associados da cooperativa, estarão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do Regulamento do
Imposto de Renda.
Ainda sobre a matéria consta na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de 14 de
março de 2018:
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1003-000.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
COOPERATIVAS SINGULARES TRABALHO MÉDICO. SERVIÇOS PESSOAIS
PRESTADOS POR COOPERADOS PESSOAS FÍSICAS. SERVIÇOS PRESTADOS
POR COOPERADOS PESSOAS JURÍDICAS. RETENÇÃO NA FONTE.
Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de trabalho
médico, na condição de intermediárias de contratos executados por cooperativas
singulares de trabalho médico, será retido:
a) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais prestados por
cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) o IRRF à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), de que trata o art.
647 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços prestados pelas
cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares; e
c) o IRRF à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o art. 651, inciso I do
RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão ou taxa de administração, a ser
retido da cooperativa singular, caso receba valores a esses títulos na intermediação.
Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
Dispositivos legais: Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, art. 45; RIR/1999, arts.
647 e 652; [...]
34. [...]
II - Nos pagamentos efetuados por pessoas jurídicas a cooperativas singulares de
trabalho médico, deverá ser observado o seguinte:
a) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento),
de que trata o art. 652 do RIR de 1999, sobre as importâncias relativas aos serviços
pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas, das cooperativas singulares;
b) será retido o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento),
de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e as contribuições de que trata o art. 30 da Lei no
10.833, de 29 de dezembro de 2003, sobre as importâncias relativas a serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares;
c) será retido das federações o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de
que trata o art. 651, inciso I do RIR, de 1999, sobre o valor correspondente à comissão
ou taxa de administração, caso as cooperativas singulares atuem como intermediadoras.
III - Para os fins das retenções previstas no item II, a cooperativa singular de trabalho
médico, deverá apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão,
segregando os valores a serem pagos, observando-se o seguinte:
a) emitir fatura e nota fiscal somente em relação ao valor correspondente à comissão ou
taxa de administração, como intermediadora, a qual se sujeita à incidência da retenção
do imposto de renda na fonte a alíquota de 1,5% (um e meio por cento) de que trata o
art. 651, inciso I do RIR, de 1999; e
b) emitir faturas e notas fiscais, e nessas faturas deverão ser segregadas as parcelas
referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas físicas, dos serviços prestados
pelas cooperadas, pessoas jurídicas, das cooperativas singulares, da seguinte forma:
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 1003-000.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

b.1) valores relativos aos serviços pessoais prestados por cooperados, pessoas físicas,
cabendo a retenção e o recolhimento, em nome da cooperativa singular que tenha
concorrido para a prestação de serviços no período sob cobrança, de 1,5% (um inteiro e
cinco décimos por cento) de imposto de renda, na forma prevista na alínea “a” do item
II; e
b.2) valores relativos aos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, da
cooperativa singular, cabendo a retenção de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por
cento) de imposto de renda de que trata o art. 647 do RIR de 1999, e de 4,65% (quatro
inteiros e sessenta e cinco centésimos), relativos à CSLL, à Cofins e à Contribuição para
o PIS/Pasep, a ser retido individualmente de cada cooperado pessoa jurídica.
IV - Para os fins do disposto no item III, as cooperativas singulares de trabalho médico
deverão apresentar faturas ou documento de cobrança de sua emissão, acompanhadas
das notas fiscais emitidas pelas cooperadas pessoas jurídicas, e nessas faturas deverão
ser segregadas as parcelas referentes aos serviços pessoais dos cooperados, pessoas
físicas, dos serviços prestados pelas cooperadas, pessoas jurídicas, na forma prevista nas
subalíneas “b.1” e “b.2” do item III.
V - A beneficiária das importâncias pagas ou creditadas, para efeito da retenção na fonte
de que trata o art. 652 do RIR/1999, é a cooperativa de trabalho singular, cujos
associados, pessoas físicas, prestaram serviços pessoais à pessoa jurídica tomadora dos
serviços, e a retenção deverá ser feita pela contratante, em nome da cooperativa singular
que tenha concorrido com a prestação de serviços no período sob cobrança.
VI - A beneficiária das importâncias pagas, para efeito da retenção na fonte de que trata
o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, e o art. 647 do RIR/1999, é a cooperada pessoa
jurídica que presta serviços a outra pessoa jurídica, e a retenção deverá ser feita pela
contratante, em nome de cada cooperado pessoa jurídica que tenha concorrido com a
prestação de serviços no período sob cobrança.
VII - O imposto retido na forma da alínea “a” do item II será compensado (deduzido)
pelas cooperativas singulares por ocasião do pagamento efetuado, individualmente, a
cada cooperado pessoa física que prestou os serviços constantes da fatura ou nota fiscal
emitida pela cooperativa singular, sendo, portanto, as cooperativas singulares
responsáveis pelo fornecimento do comprovante de rendimentos de que trata a IN RFB
no 1.215, de 15 de dezembro de 2011, ao cooperado, bem como, de incluir tais
rendimentos e as respectivas retenções de IRRF, de cada cooperado, descontado o IRRF
de 1,5% já retido por antecipação, em suas respectivas Declarações de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf).
VIII - A retenção de que trata o art. 30 da Lei no 10.833, de 2003, deverá ser efetuada
pela pessoa jurídica tomadora do serviço em nome do cooperado pessoa jurídica, que
poderá deduzi-la da CSLL, Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins devidas.
IX - Não haverá retenção das contribuições pelas cooperativas singulares no repasse
feito por estas às cooperadas, pessoas físicas ou jurídicas.
X - Não haverá retenção do imposto sobre renda pelas cooperativas singulares no
repasse feito por estas às cooperadas, pessoas jurídicas.
XI - Caso a fonte pagadora seja órgão público federal ou uma das pessoas jurídicas
enumeradas no art. 64 da Lei no 9.430, de 1996, e art. 34 da Lei no 10.833, de 2003, o
procedimento de retenção deve obedecer à disciplina do art. 26 da IN RFB no 1.234, de
2012, e não às conclusões expostas nos itens II a VIII desta conclusão.
Em relação às retenções mencionadas na Solução de Consulta Cosit/RFB no 15, de
14 de março de 2018, tem-se que:
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 1003-000.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

Código
Especificação da Receita
Fato Gerador
Alíquota
3280
Pagamentos a Cooperativas de Trabalho e
Associações Profissionais ou Assemelhadas (art.
45 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992,
art. 64 da Lei no 8.981, 20 de janeiro de 1995 e
art. 652 do RIR, de 1999).
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a cooperativas de trabalho, associações
de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por
associados destas ou colocados à disposição.
1,5%
0588
Pagamentos a Pessoas Físicas por Serviços
Profissionais
Prestados
Sem
Vínculo
Empregatício (art. 65 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 628, do
RIR, de 1999)
Importâncias pagas por pessoa jurídica à
pessoa física, a título
de comissões,
corretagens, gratificações, honorários, direitos autorais e remunerações por
quaisquer outros serviços prestados, sem
vínculo empregatício.
Tabela
Progressiva
1708
Rendimentos de Serviços Profissionais Prestados
por Pessoas Jurídicas (art. 52 da Lei 7.450, de 23
de dezembro de 1985, e art. 647, do RIR, de
1999)
Importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou
mercantis,
pela
prestação
de
serviços
caracterizadamente de natureza profissional
1,5%
Infere-se que as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
cooperativas de trabalho médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados na modalidade de “custo operacional” relativas ao ato
cooperado, ou seja, a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, ou colocados
à sua disposição, estão sujeitas à retenção de IRRF, código 3280, prevista no regramento
específico do art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no 8.981,
de 1995.
Assim estão sujeitas à incidência do IRRF, código 32801, à alíquota de 1,5%, as
importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a cooperativa de trabalho
médico/Recorrente relativas a serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas.
O IRRF deve ser compensado pela cooperativa de trabalho médico/Recorrente com IRRF por
ocasião do pagamento dos rendimentos aos associados. O IRRF pode ser objeto de pedido de
restituição, desde que a cooperativa/Recorrente comprove, relativamente a cada ano-
calendário, a impossibilidade de sua compensação, na forma e condições legais.
Portanto, para comprovar a liquidez e certeza, nos termos do art. 170 do CTN, do
direito creditório relativo ao IRRF (código 3280) incidente sobre os pagamentos efetuados à
cooperativa de trabalho., a Recorrente anexou aos autos cópias das faturas emitidas,
acompanhadas dos boletos bancários, relatórios e demonstrativos financeiros, bem como
diversos outros documentos (movimento financeiro, relação de títulos, total de títulos liquidado,
aviso de movimentação de cobranças, entre outros).
Com a edição da Súmula CARF no 143, que pode ser aplicada in casu, entendo
que tais documentos deve ser considerados e apreciados para fins de análise do direito creditório
pleiteado. Referida Súmula assim determina:

1 De forma diversa, entretanto, estão sujeitas à retenção do IRRF, código 1708 - remuneração de serviços
profissionais prestados por pessoa jurídica -, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas às
cooperativas de trabalho médico na condição de operadoras de planos de assistência à saúde, relativas a contratos
pactuados na modalidade de “pré-pagamento” que estipulem valores fixos de remuneração independentemente da
utilização dos serviços pelos usuários da contratante. Assim, esses valores atinentes a ato não cooperado estão
sujeitos ao regime de tributação de natureza de antecipação, podendo ser deduzidos do IRPJ devido no encerramento
do período de apuração (art. 52 da Lei 7.450, de 23 de dezembro de 1985). Por essa razão não se subsumem aos
procedimentos especiais previstos no art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, com a redação dada pelo art. 64 da Lei no
8.981, de 1995.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 1003-000.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Destarte, com a Súmula CARF no 143 o sujeito passivo passou a poder apresentar
outros documentos, que não os informes de rendimentos, como meio de prova de que
efetivamente sofreu as retenções que alega.
Todavia, há nos autos um ponto importante a ser esclarecido.
Alega a Recorrente, em suas razões recursais, que “em muitas das oportunidades
que os tomadores dos serviços, que retiveram o imposto, recolheram, no código 1708, outros
não apresentou o comprovante supra referido, e também alguns deles não informaram a
retenção em DIRF”, ou seja, que “teve de si descontados pela fontes tomadoras dos serviços,
mas que em algumas situações não apresentaram o DIRF, não entregaram o comprovante de
retenção, e muitos deles recolheram em códigos diversos daquele 3280”.
Assim, de acordo com a Recorrente há diversas notas fiscais que as fontes
tomadas de serviços efetuaram a retenção sob o código equivocado de 1708 (Rendimentos de
Serviços Profissionais Prestados por Pessoas Jurídicas - art. 52 da Lei 7.450, de 23 de dezembro
de 1985, e art. 647, do RIR, de 1999), quando o correto seria o código 3280 (Pagamentos a
Cooperativas de Trabalho e Associações Profissionais ou Assemelhadas - art. 45 da Lei no 8.541,
de 23 de dezembro de 1992, art. 64 da Lei no 8.981, 20 de janeiro de 1995 e art. 652 do RIR, de
1999), fato esse que não poderia limitar seu direito creditório relativo ao IRRF (código 3280).
Contudo, entendo que caberia à Recorrente demonstrar efetivamente em quais as
notas fiscais/faturas, carreadas aos autos, houve o referido equívoco e correlacionar os valores
que comporiam o direito creditório pleiteado relativo ao código 3280 e não somente apresentar
inúmeros documentos sem qualquer relatório específico.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência à
Unidade de Origem para que esta intime à Recorrente a informar dentre as notas fiscais/faturas,
colacionados aos autos, em quais a fonte pagadora informou, erroneamente, em DIRF a retenção
de IRRF sob código de 1708, quando o correto seria o de no 3280, por ser relativo a serviço
prestado por cooperados (pessoa física) e confeccione planilha correlacionando os valores aos
referidos documentos (indicando em qual página se encontra deste processo) e, comprove o erro
alegado mediante documentação hábil e idônea que a retenção fora relativo a serviço prestado
por serviços pessoais prestados por cooperados.
Após, a autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar
o Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados explicitando o exato
valor do direito creditório passível de compensação.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 1003-000.231 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13005.001290/2010-91

Ainda, a Recorrente deverá ser cientificada dos procedimentos referentes às
diligências efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste, no prazo de 30
dias, a respeito dessas questões com o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes2 .
Posteriormente, os autos deverão retornar ao CARF para que o julgamento tenha
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

2 Fundamentação legal: inciso LV do art. 5o da Constituição da República.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital